Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013100-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (REPRESENTANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração no
1013100-61.2019.8.11.0000 – Cuiabá

Embargante:
Veronica Favero Pacheco da Luz

Embargada
: Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva

Custos Legis
: Ministério Público do Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Veronica Favero Pacheco da Luz em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial no Recurso de Agravo Interno n. 1013100-61.2019.8.11.0000, que manteve a decisão deste Relator que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar a denominada impugnação cruzada, uma vez que esta não cria qualquer empecilho ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, pois, o que se questiona na seara judicial são os títulos ilegais apresentados por outros candidatos, os quais devem ser analisados, até porque se assim não fosse, se deixaria de combater qualquer ilegalidade administrativa na esfera do Judiciário.

Segue sustentando, que o mandado de segurança impetrado não se confunde com impugnação cruzada, pois, não cria qualquer etapa, fase ou critério sem previsão no instrumento convocatório, sendo totalmente permitida a sua análise consoante jurisprudência do STF. Ademais, não há nenhuma previsão editalícia que crie restrições ao questionamento sobre a ilegalidade de títulos, tampouco à publicidade ou ao direito de petição.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão embargado, que se sustenta na questão da impossibilidade da chamada impugnação cruzada deve ser revisto, ante a omissão existente, mormente por restarem presentes os requisitos ensejadores para concessão da medida liminar.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de que seja concedida a liminar pugnada, face a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Órgão Especial chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso neste particular.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório quanto à suposta existência de omissão foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma no que diz respeito a esses temas.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, vejamos,
verbis
:

“É cediço que a liminar em mandado de segurança deve ser concedida quando demonstrado a ocorrência de ilegalidade ou de abuso no ato impugnado e que seja capaz de resultar na ineficácia da medida ao final do writ
.

In casu, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do mandado de segurança, entendo que não restou devidamente comprovado a presença dos requisitos ensejadores, já que na reposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante, ora agravante, a comissão verificou que a pretensão da impetrante consiste na reavaliação dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com consequente redução da nota.

Ora, com a devida vênia, reafirmo que a denominada “impugnação cruzada”, por ser considerada uma nova fase do concurso público, não está prevista no edital de Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não podendo ser
.

Em análise inicial superficial, ante a não previsão da chamada “impugnação cruzada” no edital, não se infere dos fatos arguidos prejuízo iminente (periculum in mora), restando ausente, ainda, a demonstração da probabilidade do direito a justificar a concessão da liminar
.

Ademais, c
omo é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”. (AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos da liminar do writ.”
(id. 35571457 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão, pois, a liminar em mandado de segurança deve ser concedida quando demonstrado a ocorrência de ilegalidade ou de abuso no ato impugnado e que seja capaz de resultar na ineficácia da medida ao final do
writ
, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ora, com a devida vênia, conforme exaustivamente demonstrado tanto na r. decisão que rejeitos os embargos declaratórios, ante a não concessão da liminar pretendida, quanto no v. acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra o
decisum
monocrático, não restou devidamente comprovado a presença dos requisitos ensejadores, já que na reposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante, ora embargante, a comissão verificou que a sua pretensão consiste na reavaliação dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com consequente redução da nota.

Destarte, é de clareza solar que a recorrente está forçando uma análise antecipada do mérito do mandado de segurança, o que não se pode admitir, sob pena do seu esvaziamento.

Assim, a real existência ou não da chamada impugnação cruzada será analisada no momento oportuno, contudo, repiso que, em sede de cognição sumária, há forte indício da sua existência, de modo que ante a sua não previsão no edital,

não se infere dos fatos arguidos prejuízo iminente (
periculum in mora
), restando ausente, ainda, a demonstração da probabilidade do direito a justificar a concessão da liminar.

Com todo o respeito, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, mormente pelo fato de ter apresentado 03 (três) recursos com praticamente as mesmas alegações, com a pretensão de obter a concessão de medida liminar desprovida dos requisitos ensejadores, conforme claramente demonstrado em decisão monocrática e também colegiada, atitude que beira a má-fé, ficando a mesmo advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de junho de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020